Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação cível - Busca e apreensão. DL 911/69 - Sentença terminativa.
Não se configura a carência de interesse processual quando a parte, intimada a impulsionar o feito, apresenta novo endereço para localização do devedor e do veículo cuja apreensão requer.